Tribunal: STF
Processo: ARE 1430112
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES AMBIENTAIS IMPUTADOS À PESSOA JURÍDICA - PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO - RECONHECIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 114, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMINAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - PRESCRIÇÃO BALIZADA PELA PENA EM ABSTRATO - INTELIGÊNCIA DOS ART.IGOS 79, DA LEI 9.605198 C/C ARTIGO 109, § ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. 



    - Em se tratando de crimes ambientais imputados à pessoa jurídica, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição deve ser disciplinada pelo artigo 109, do Código Penal.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, caput e inciso XXXIX, da Constituição Federal, aduzindo que “a utilização dos mesmos prazos aplicáveis às penas privativas de liberdade previstas para as pessoas físicas configuraria analogia in malam partem.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Segunda Turma da Corte, ao examinar o RE nº 944.034-AgR/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, analisando situação em tudo idêntica à destes autos, firmou o seguinte entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 20/10/16).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.252.642/GO, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 19/2/20, em decisão monocrática assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente